Tribunal: TJBA
Processo: 0002895-59.2011.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002895-59.2011.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAMON FAÇANHA SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO CRIM
INAL. ESTUPRO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 213,
CAPUT
, E ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ARTS. 107, IV E 109, V, C/C O ART. 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DE RECONHECIMENTO PESSOAL PREVISTA NO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS MEIO DE PROVA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIV
AS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE INQUISTORIAL.
CONCEPÇÃO RACIONALISTA DA PROVA COM PERSPECTIVA DE GÊNERO (RESOLUÇÃO Nº 492/20223, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA. INACOLHIMENTO. PENA-BASE MAJORADA DE FORMA FUNDAMENTADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A JUSTIFICAR A PENA IMPOSTA. ADEQUADA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Considerando o advento da prescrição retroativa, deve ser extinta a punibilidade do agente pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

2. No que tange à alegação de irregularidades no reconhecimento do Acusado na fase do inquérito policial, a não observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não gera nulidade absoluta do processo, ensejando, apenas, nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa, o que não ocorreu neste caso, sobretudo porque a vítima do crime de estupro confirmou o reconhecimento do Acusado em juízo. Ademais, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no artigo 226 do CPP. Ademais, o Acusado, ao ser preso em posse da motocicleta roubada de uma das vítimas, confessou em sede policial os crimes.

3.

Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro, a manutenção da condenação do Acusado é imperiosa, mormente quando as palavras coerentes da vítima são corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos, havendo ainda laudo pericial que atesta a prática da conjunção carnal, e da violência, não havendo que se falar em absolvição.

4. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução nº 492/2023, que torna obrigatórias, para todo o Poder Judiciário nacional, as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, por meio do qual

Tribunais brasileiros deverão levar em conta, em julgamentos, as especificidades das pessoas envolvidas, a fim de evitar preconceitos e discriminação por gênero e outras características. Acerca do valor probatório da palavra da vítima, o referido documento prevê: “As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida”.

5. Fundamentada de forma concreta pelo MM. Magistrado
a quo
a análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP não merece retoque.

6. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se correta, considerando a pluralidade de atos sexuais praticados, pois além da conjunção carnal (cópula entre pênis e vagina), o réu praticou contra a vítima sexo anal, aumentando em demasia a sua dor e sofrimento, tendo, ainda, instigado o comparsa à prática da violência sexual, o que não ocorreu por que este não quis.

7. As
Circunstâncias do Crime merecem maior reprovação, pois
fora cometido no ambiente de trabalho da vítima,
a qual fora
trancada em um quarto, amordaçada e amarrada pelas mãos, sendo impedida de reagir e/ou de pedir socorro à vizinhança e à polícia.

8. Também as
Consequências do Crime mostram-se desfavoráveis, considerando as
marcas psicológicas e traumas deixados na vítima, o que pode ser comprovado ao assistir-se à gravação da audiência, na qual ela se mostra quase catatônica, com dificuldade de falar e com uma expressão facial muito sofrida.

9.
Para a fixação da p
ena-base, o Juiz não está adstrito à utilização das frações de 1/6 (sobre a pena mínima) ou 1/8 (sobre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas na lei) recomendadas pela doutrina e jurisprudência nacional. Consabido que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Dentro do seu convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, o Magistrado decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002895-59.2011.8.05.0154, da Comarca de LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, sendo Apelante RAMON FAÇANHA SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do Apelante quanto ao crime de roubo majorado, pelo advento da prescrição, sendo mantida a Sentença condenatória em seus demais termos
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .